Tribunal: TJES
Processo: 5005279-69.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005279-69.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIA GUIDONI DA SILVA

APELADO: ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS –
DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

3.
À margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, a autora não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005279-69.2022.8.08.0014

APELANT
E:
LUCIA GUIDONI DA SILVA

APELAD
A
:
ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIA GUIDONI DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, ser legítima possuidora de um imóvel situado na Rua José da Silva Carvalho, n, 67, Colatina/ES, adquirindo o mesmo mediante herança após o falecimento do seu marido, Sr. Elson Alves da Silva.

Sustenta, ainda, que os apelados utilizam o imóvel sem sua autorização.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5005279-69.2022.8.08.0014

APELANT
E:
LUCIA GUIDONI DA SILVA

APELAD
A
:
ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIA GUIDONI DA SILVA
em face da sentença que, nos autos de

a
ção
de
reintegração de posse
ajuizada em face de
ELENIR MARIA ALVES GUISOLFE e outros
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, ser legítima possuidora de um imóvel situado na Rua José da Silva Carvalho, n, 67, Colatina/ES, adquirindo o mesmo mediante herança após o falecimento do seu marido, Sr. Elson Alves da Silva.

Sustenta, ainda, que os apelados utilizam o imóvel sem sua autorização.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Nos termos do artigo 561 do CPC, cabe ao autor demonstrar a sua posse anterior, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, bem como sua data e, por fim, a continuação ou perda da posse.

Como exemplo, cito os seguintes arestos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS (ART. 1.012, §4º, CPC). INDEFERIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561, CPC. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O possuidor, esbulhado, tem direito à reintegração, se comprovar os requisitos insculpidos no art. 561 do Novo Código de Processo Civil de 2015: posse anterior, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho.
2) A considerar que o Lote 02 não é de propriedade dos apelantes, tendo sido excluído do Acordo firmado, após a renegociação posterior entre as partes, a natureza da posse dos recorrentes sobre o bem deve ser considerada injusta e clandestina, a partir de 19.07.2011, quando o autor constatou o esbulho e as edificações no bem. 3) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 038110042314, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/09/2018, Data da Publicação no Diário: 14/09/2018)

MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS POSSESSÓRIO NÃO COMPROVADO. PEDIDO CONSTRAPOSTO DE REITEGRAÇÃO. COMODATO VERBAL NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSE PRECÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A despeito da alegação da apelante, consta expressamente dos pedidos dos apelados a pretensão de reintegração de posse (fl. 76), não havendo julgamento extrapetita. E, por sua vez, as questões atinentes à prova de posse e de esbulho vinculam-se ao mérito do recurso, não admitindo-se a análise em sede de preliminar. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 2.
Nos termos do art. 560 do CPC/2015, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho , competindo-lhe comprovar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
O art. 1.196 do Código Civil dispõe que é possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade , sendo ressalvado no art. 1.198 que considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas . 3. Demonstrado que a apelante tinha a mera permissão de habitação do imóvel em razão do seu casamento com o filho do proprietário do prédio, no qual se manteve mesmo após a sua separação, denotando o comodato verbal e demonstrando a precariedade da posse invocada, não justificando a sua manutenção judicial. 5. Procedendo-se a regular notificação para desocupação, a resistência no atendimento converte para injusta a posse, configurando o esbulho e justificando a reintegração de posse. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 011160049075, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 23/04/2019)

Ademais, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a improcedência da pretensão autoral é medida que se impõe.

Pelas provas que lastreiam sua pretensão, tenho que a recorrente não demonstra a existência de posse anterior do imóvel versados nos autos.

Nada obstante a ora apelante sustente que os apelados se apoderaram da sua área, a prova oral produzida nos autos aponta em sentido diverso, notadamente que
“a Autora residia no imóvel de cima e que não utilizava a área discutida nestes autos, inclusive, que a entrada de acesso a sua residência era pela lateral.”

Nessa toada, conforme bem ponderado pelo julgador primevo, a via eleita pela autora não comporta discussão acerca da propriedade do lote, mas visa tão somente repelir injusta ameaça a posse exercida pela parte.

Entretanto, tal como consta na r. sentença primeva, à margem da discussão quanto ao domínio da área discutida, a autora não cuidou de demonstrar o exercício de posse da área questionada, inexistindo, portanto, o fato constitutivo do seu direito.

Senão vejamos precedentes que retratam a impossibilidade de discussão de propriedade no bojo de ação de reintegração de posse:

APELAÇÃO AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE BEM IMÓVEL POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA PROVA DO DOMÍNIO IRRELEVÂNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio. 2 . A pretensão da pessoa jurídica apelante encontra óbice já quanto à aferição da posse da área objeto da ação, que não restou sequer sustentada na inicial, que restringiu-se a delinear a titularidade registral do imóvel.
3. A prova oral colhida nos autos demonstra que antes da ocupação pelos requeridos, o imóvel encontrava-se em situação de abandono, alvo, inclusive, de prática de vandalismo. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048120184790, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA JULGAMENTO ANTECIPADO - REVELIA PRELIMINAR ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 -
É cediço que a ação possessória compete a quem pretende proteger a posse de seus bens, sem discutir o domínio sobre os mesmos. Nesse sentido, determina o art. 560 do CPC que "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho".
2 - Referidas ações estão vinculadas a pressupostos elencados no art. 561, quais sejam: a posse, o atentado a ela praticado pela parte demandada, a data da prática deste e a continuação da posse, sendo que todos devem ser objeto de prova ao longo do feito. 3 - O julgamento célere não pode caracterizar cerceamento de defesa. 4 - Nos termos da Súmula nº 231 do STF, O revel, em processo cível, pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno. 5 - No mesmo sentido encontra-se o art. 349 do NCPC: Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção. 6 - Preliminar acolhida. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 004180002661, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/11/2019, Data da Publicação no Diário: 03/12/2019)

CIVIL PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. ALEGAÇÃO DE IMPROPRIEDADE DO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA: REJEITADA. PECHA DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO DA SENTENÇA: REJEITADA. MÉRITO DA CAUSA: REINTEGRAÇÃO DE POSSE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE OFENSA AO DIREITO REAL E AO DIREITO DE RECEBER QUANTIA CERTA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. DA ALEGADA AUSÊNCIA DE DIATETICIDADE (...)
Em se tratando de demanda possessória, não se discute o domínio, ao contrário, a discussão fixa-se apenas na posse como um fato em si, da qual decorrem seus efeitos jurídicos. Embora sejam distintas as situações fáticas que ensejam o cabimento de cada ação possessória, a finalidade única de qualquer destas ações é a proteção à posse, questão de fato que deve ser devidamente comprovada pelo possuidor, nos termos do art. 560 e 561 do CPC.
No caso analisado, todavia, em que pese as respeitáveis razões recorrentes, a prova dos autos não revela que foram praticados atos ilegais por parte do demandado, de afronta a posse dos autores, e este fato já basta para a improcedência do pedido formulado nesta seara. No que se refere a possível obrigação de pagar, de igual forma a mesma não fora comprovada, tendo em vista que os documentos juntados aos autos não apontam neste sentido, e as testemunhas que prestaram declarações em juízo relataram apenas a existência de uma concessão do direito real de uso em favor do ora apelado, sem a implementação de encargo. Recurso conhecido e improvido. Implementação de majoração dos honorários. Unânime. (TJES, Classe: Apelação, 042090004070, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/05/2019, Data da Publicação no Diário: 15/05/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 02/12/2024 a 06/12/2024:

Acompanho o E. Relator.